Tribunal: TJBA
Processo: 8012072-28.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012072-28.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VITOR JOSE DAS MERCES COSTA Advogado(s): UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. SUBSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). PERCENTUAL DE 125% CORRESPONDENTE AO POSTO DE TENENTE PM. NATUREZA PRO LABORE FACIENDO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA PRIMAZIA DA REALIDADE E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Vitor José das Mercês Costa, policial militar do Estado da Bahia, ocupante do posto de Subtenente PM, designado oficialmente para exercer função de Tenente PM, pleiteando o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%, correspondente ao posto que efetivamente exerce, em substituição ao percentual de 45% atualmente percebido, relativo ao posto de origem. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o policial militar que exerce, por designação formal, função de posto superior faz jus à percepção da CET no mesmo percentual devido ao posto substituído, notadamente o de Tenente PM, para o qual a Resolução COPE nº 153/2014 fixou o percentual de 125%. III. Razões de decidir 3. As preliminares de impugnação à gratuidade de justiça e de ausência de prova pré-constituída foram rejeitadas, pois restou comprovada a hipossuficiência econômica do impetrante e a existência de documentação suficiente a demonstrar o exercício da função de Tenente PM desde maio de 2017, com pagamento de soldo e GAP correspondentes ao posto substituído. 4. A existência de mandado de segurança coletivo com idêntico objeto não impede o prosseguimento da demanda individual, conforme o art. 22, §1º, da Lei nº 12.016/2009, cabendo ao autor decidir sobre eventual suspensão de sua ação. 5. A CET, instituída pela Lei nº 6.932/1996 e regulamentada pela Resolução COPE nº 153/2014, possui natureza pro labore faciendo, sendo devida em razão do exercício efetivo de funções que demandam maior complexidade e responsabilidade. 6. A legislação estadual (Lei nº 3.803/1980, art. 9º, e Decreto nº 6.749/1997, art. 6º) assegura ao policial militar em substituição o direito à percepção do soldo e da GAP correspondentes ao posto substituído, devendo o mesmo raciocínio estender-se à CET, sob pena de tratamento remuneratório desigual para funções idênticas. 7. Aplicam-se ao caso os princípios da primazia da realidade e da isonomia: quem exerce as atribuições e responsabilidades do posto superior deve perceber as vantagens correspondentes. O contrário configuraria enriquecimento sem causa da Administração. 8. O Decreto nº 5.601/1996 (art. 4º, §3º), embora destinado a servidores civis, consagra o mesmo princípio, reconhecendo o direito do substituto à vantagem no mesmo percentual concedido ao substituído. 9. A jurisprudência consolidada deste Tribunal (MS nº 8056628-52.2023.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro; MS nº 8006193-74.2023.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro) reconhece que o policial militar em substituição de função faz jus à CET no percentual do posto substituído. 10. A alegação de ausência de previsão orçamentária não se sustenta, pois não há criação de nova vantagem, mas mera adequação da remuneração às funções efetivamente exercidas, dentro das rubricas já previstas na despesa pública. IV. Dispositivo e tese 11. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida para determinar ao ESTADO DA BAHIA que implemente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a título de obrigação de fazer, a majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) nos vencimentos do impetrante VITOR JOSÉ DAS MERCES COSTA de 45% para 125%, enquanto perdurar a substituição no cargo de Tenente, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Sem condenação em honorários em face da Súmula 512 do STF. Teses de julgamento: " 1. “O policial militar designado para exercer função de posto superior faz jus à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual correspondente ao posto substituído, enquanto perdurar a substituição.” 2. “A CET possui natureza pro labore faciendo, devendo ser calculada com base nas atribuições efetivamente desempenhadas, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da vedação ao enriquecimento sem causa.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8012072-28.2024.8.05.0000, sendo Impetrante VITOR JOSÉ DAS MERCÊS COSTA e Impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS e como Interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça